Tribunal: TJDFT
Processo: 0071981-42.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0071981-42.2008.8.07.0001 APELANTE: CIRENE VIEIRA, JOSE SAMPAIO DE LACERDA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A pedido dos Apelantes (Id. 25639330), suspendo o feito por mais 60 dias, a fim de que possam providenciar a habilitação na plataforma do acordo coletivo. Brasília, 19 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora